Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão. modificação do pedido. impossibilidade. princípio da congruência. cumulação com o rito da penhora. descabimento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos sob o rito da prisão que acolheu a impugnação do executado e extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a quitação dos alimentos devidos no período de 01/2024 a 03/2024 e declarando a impossibilidade de prosseguimento do presente cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do presente cumprimento de sentença para o pagamento do débito remanescente por meio da contrição patrimonial.
III. Razões de decidir
3. Consoante o princípio da congruência, previsto no art. 492, caput, do CPC, o magistrado deve se ater estritamente ao pedido formulado pela parte, sendo-lhe vedado conceder algo diverso ou além do pleiteado, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.
4. A exequente delimitou o objeto da demanda, restringindo o pedido ao prosseguimento da execução pelo rito da prisão e requerendo a extinção do cumprimento de sentença pelo rito da penhora, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Logo, não é cabível a continuidade do feito sob rito diverso daquele indicado na peça inicial, sob pena de se alterar indevidamente dos limites objetivos da demanda, bem como de violar as regras processuais e os princípios que asseguram a estabilidade da lide.
5. A adoção de rito híbrido para a execução de alimentos pelo rito da prisão civil, com a possibilidade de medidas de expropriação de bens do alimentante, não é possível à luz da regra legal (art. 780 do CPC), que preceitua a impossibilidade de cumulação de procedimentos no mesmo feito. Tal prática pode gerar tumulto processual e, consequentemente, comprometer os princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492, caput; art. 528, § 8o; art. 780.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731441-11.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/7/2023; TJDFT, AGI 0735221-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 7/12/2023; TJDFT, AGI 0741381-72.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/2/2024.